Tribunal: TJSP
Processo: 2392911-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ção de ações. Decisão que homologou o laudo pericial contábil e determinou a intimação da devedora para o pagamento do débito. Insurgência da executada, alegando que o perito não observou a data do trânsito em julgado e desconsiderou os eventos societários. Requer ainda a aplicação da taxa SELIC no cálculo da correção monetária e juros. Inadmissibilidade. Perito que utilizou metodologia e parâmetros corretos para efetuar os cálculos, valendo-se dos documentos carreados aos autos e das informações prestadas pela própria executada. Descabe a aplicação da taxa SELIC. A Lei no 14.905/2024, que alterou o índice de correção monetária e juros moratórios no Código Civil não se aplica a títulos judiciais com trânsito em julgado anterior à sua vigência, em respeito à coisa julgada. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2392911-50.2025.8.26.0000; Relator (a): Mario Gaiara Neto; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Mario Gaiara Neto

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Telefonia. Complementação de ações. Decisão que homologou o laudo pericial contábil e determinou a intimação da devedora para o pagamento do débito. Insurgência da executada, alegando que o perito não observou a data do trânsito em julgado e desconsiderou os eventos societários. Requer ainda a aplicação da taxa SELIC no cálculo da correção monetária

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Telefonia. Complementação de ações. Decisão que homologou o laudo pericial contábil e determinou a intimação da devedora para o pagamento do débito. Insurgência da executada, alegando que o perito não observou a data do trânsito em julgado e desconsiderou os eventos societários. Requer ainda a aplicação da taxa SELIC no cálculo da correção monetária e juros. Inadmissibilidade. Perito que utilizou metodologia e parâmetros corretos para efetuar os cálculos, valendo-se dos documentos carreados aos autos e das informações prestadas pela própria executada. Descabe a aplicação da taxa SELIC. A Lei no 14.905/2024, que alterou o índice de correção monetária e juros moratórios no Código Civil não se aplica a títulos judiciais com trânsito em julgado anterior à sua vigência, em respeito à coisa julgada. Decisão mantida. Recurso desprovido.